Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-96.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003528-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIA PRAEIRO MACIESKI LEITE - CPF: 046.364.671-16 (APELADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO REITERADO DE CIRURGIA ELETIVA – PACIENTE ALÉRGICA A LÁTEX – AUSÊNCIA DE PREPARO ADEQUADO DA SALA CIRÚRGICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O hospital responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe o dever de garantir a segurança e adequação dos procedimentos médicos realizados em suas dependências.

A ausência de preparo adequado da sala cirúrgica para paciente portadora de alergia a látex, que ocasiona o cancelamento reiterado de cirurgias eletivas, caracteriza deficiência administrativa e falha de serviço, apta a ensejar dano moral indenizável, ainda que ausente lesão física.

O cancelamento sucessivo de procedimentos médicos previamente agendados, por culpa exclusiva do hospital, extrapola os meros dissabores da vida cotidiana, gerando frustração, ansiedade e constrangimento à paciente, sendo devida compensação moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem mostra-se elevado frente à gravidade moderada do fato, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para atender às finalidades reparatória e pedagógica da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reconhece-se a sucumbência recíproca e proporcional, diante da rejeição do pedido de danos materiais e da redução substancial do valor indenizatório, impondo-se a divisão das custas e honorários advocatícios entre as partes (art. 86, caput, do CPC).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1003528-96.2024.8.11.0003

APELANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO: JULIA PRAEIRO MACIESKI LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Júlia Praeiro Macieski Leite em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

O Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviços, porquanto o adiamento da cirurgia da Apelada na cirurgia eletiva de desvio de septo em razão da ausência de preparo adequado da sala para paciente alérgica a látex, não configurou ilícito indenizável, mas mero equívoco sanado de forma prudente, tendo o hospital agido com diligência e boa-fé, asseverando a exagerada quantificação do dano moral e a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão do parcial êxito da autora e da improcedência do pedido de danos materiais.

Ao final, requer o provimento da Apelação para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido a patamar módico, e a sucumbência revista, com sua redistribuição proporcional entre as partes.

Apresentadas contrarrazões.

O ministério público declina de sua manifestação

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Hospital de Medicina Especializada S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Júlia Praeiro Macieski Leite na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por dano moral, e rejeitando o pleito de reparação material.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual falha na prestação de serviços hospitalares, decorrente da ausência de preparo da sala cirúrgica para paciente com alergia a látex, o que resultou em duas remarcações sucessivas do procedimento eletivo, frustrando a realização da cirurgia previamente agendada, se excessiva a Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se a sucumbência deve ser determinada reciprocamente.

Pois bem. A responsabilidade do hospital, em casos como o presente, é objetiva, nos termos do

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor de serviços independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores, salvo se provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se dos autos o registro da alergia que acomete a Apelada no Prontuário Médico, bem como informação da própria Apelada, previamente realizada ao hospital.

Ainda assim, conforme reconhecido pelo próprio estabelecimento de saúde, a preparação da sala cirúrgica não observou os cuidados necessários à condição específica da paciente, o que levou ao cancelamento do primeiro procedimento, em 11/02/2022.

Ocorre que, um ano depois, em 28/08/2023, repetiu-se a mesma falha, novamente frustrando a realização da cirurgia, demonstrando deficiência reiterada no controle interno do hospital, apta a caracterizar o dever de indenizar.

É de se reconhecer, portanto, que o hospital não logrou êxito em adotar as cautelas devidas para assegurar a segurança e adequação da estrutura médica oferecida à paciente, razão pela qual subsiste o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA PATENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL UNIMED – PARTE AUTORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL QUE SERIA SUBMETIDA A CIRURGIA EM DATA AGENDADA, TENDO CHEGADO A SER SEDADA FICANDO NA SALA DE ESPERA DE CENTRO CIRÚRGICO – APÓS PRÉ-OPERATÓRIO A CIRURGIA FOI SUSPENSA E REMARCADA POR FALTA DE SALA DISPONÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 202300719136 Nº único: 0020208-63.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 26/09/2023)”

Dessa forma, não prospera a alegação de que o ocorrido configurou mero aborrecimento cotidiano. A dupla frustração do ato cirúrgico, por negligência administrativa do hospital, ultrapassa a barreira do dissabor corriqueiro e atinge o direito da paciente à confiança e à segurança nas relações de consumo, juridicamente tutelado pelos arts. 4º e 6º do CDC.

Com relação ao
quantum
, pontua-se que

indenização por dano moral deve ser fixada com moderação, observando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a repercussão do fato e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima quanto a ineficácia pedagógica da sanção.

No caso concreto, embora comprovada a falha do hospital e o abalo psicológico experimentado pela paciente, não houve dano físico ou agravamento de seu estado de saúde, tratando-se de frustração em procedimento eletivo, posteriormente reagendado.

Assim, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Outrossim, a sentença reconheceu sucumbência mínima da autora e condenou o réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante do resultado efetivo da demanda.

A autora teve um de seus pedidos totalmente rejeitado (danos materiais), e o outro parcialmente acolhido, pois o valor pleiteado (R$ 50.000,00), além de não ter sido acolhido integralmente, foi reduzido nesta instância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00.

Nessas circunstâncias, a sucumbência é recíproca e proporcional, impondo-se a divisão das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme o art. 86, caput, do CPC.

Mantem-se a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, cabendo 50% à parte autora e 50% à parte ré, em razão da sucumbência equivalente.

Não há majoração recursal (art. 85, §11, CPC), pois o provimento é parcial.

Diante do exposto, voto por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, para:

Reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais);

Reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional, determinando que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025